Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705712-93.2021.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A EMBARGADAS: ANA EVARISTO DO NASCIMENTO, THAIS SILVA CUNHA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72662626, que conheceu da apelação do hospital embargante e parcialmente da apelação da segunda ré e, na parte conhecida, deu provimento a ambos os apelos, reformando a r. sentença recorrida para reduzir a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos solidariamente pela médica e o hospital, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devidos exclusivamente pelo hospital. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 73040386, sustenta que estariam configuradas omissões no v. acórdão recorrido, porquanto o decisum embargado deixou de analisar impugnações específicas feitas em sede de apelação ao laudo pericial judicial, as quais demonstrariam que não houve falha na conduta médica, pois os procedimentos adotados estavam em conformidade com a literatura médica aplicável ao caso concreto. Salienta, ainda, que o exame ginecológico não foi realizado porque não era indicado para o quadro clínico apresentado, e que os sintomas da paciente foram devidamente acompanhados e tratados conforme sua evolução, inclusive com exames e medicações apropriadas. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação das embargadas para, caso queiram, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 13:49:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora